Tribunal: TJDFT
Processo: 0714091-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Processo Civil. Apelação. Cumprimento de sentença. Determinação de emenda. Qualificação. Informações prestadas. Endereço atualizado. Dever da parte. Intimação. dados suficientes. Presunção de validade. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito com o fundamento de que o condomínio recorrente deixou “de indicar a qualificação das partes, com o CPF/CNPJ, e apresentar o endereço atualizado dos envolvidos” na petição de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a necessidade da determinação de emenda que motivou a extinção do feito na origem.
III. Razões de decidir
3. O processo não se encontra no momento de formação inicial, tornando-se desnecessário exigir no cumprimento de sentença sem qualquer justificava um conjunto de informações que já foram prestadas na fase de conhecimento.
4. É dever do próprio executado manter seus dados atualizados perante o Juízo, de modo que o Código de Processo Civil estipula que se considera “realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo”.
5. Conforme definido na jurisprudência desta Turma, “a extinção do feito sem o julgamento do mérito deve se limitar a hipóteses excepcionais, em atenção aos princípios processuais da celeridade e efetividade”.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e provida.